Tribunal: STF
Processo: ARE 1433783
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.072.485-RG/PR. TEMA RG Nº 985. SUSPENSÃO NACIONAL. ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários, interpostos pela União e pelo contribuinte, nos quais se discute, entre outras verbas, a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 



    2. No Recurso Extraordinário nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, sob a relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.



    3. Contra esse entendimento, foram opostos embargos de declaração, tempo em que sucedi, honrosamente, a cadeira do Ministro Marco Aurélio e, com isso, a relatoria do aludido leading case. 



    4. Ante a sensibilidade da temática controvertida, os valores constitucionais relativos à isonomia e à segurança jurídica, deferi os pedidos formulados para suspender a tramitação de processos judiciais e administrativos concernentes à matéria. A seguir, a ementa daquele decisum:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.“



    5. Nesse cenário, tendo em conta que o caso atina à idêntica temática tratada no Tema nº 985 do ementário de Repercussão Geral, recomendável sua remessa ao Tribunal de origem até que definitivamente solucionada a questão debatida no mencionado paradigma, devendo a Corte a quo observar o rito do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, oportunamente. 



    6. No mesmo sentido, pela devolução dos processos ao Juízo de origem, aponto as decisões de meus eminentes Pares: ARE nº 1.439.483/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2023, p. 09/06/2023; ARE nº 1.433.473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/05/2023, p. 24/05/2023; ARE nº 1.431.489/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023; ARE nº 1.363.617/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/06/2022, p. 04/07/2022; e ARE nº 1.374.752/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/06/2022, p. 13/06/2022.



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão por mim proferida no RE nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o julgamento paradigmático, cabendo ao Tribunal a quo observar a tese definitiva. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator